Tribunal: TJDFT
Processo: 0013057-91.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Crime ambiental. Pesca não autorizada mediante a utilização de tarrafa. Art. 34, parágrafo único, II, da Lei n. 9.605/1998. Réu revel. Confissão extrajudicial não confirmada em juízo. Prova testemunhal insuficiente. Materialidade e autoria não demonstradas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Absolvição impositiva. Sentença correta. Recurso de apelação do MPDFT conhecido e desprovido.